Tribunal: TJDFT
Processo: 0737386-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737386-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE, CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES, SANUSE MARTINS DE QUEIROZ, DAVID MACHADO LIMA OLESKO AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 31446416 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator